Tribunal: STF
Processo: Rcl 63194
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Câmara Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de julgado que despronunciou Lucas de Moura, assim ementado:



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. COLIDÊNCIA ENTRE DEFESAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRONÚNCIA DE J.V.R. DESPRONÚNCIA DE L.M. QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Afastada a alegação de nulidade por deficiência da defesa anteriormente constituída. Como consabido, o novo defensor recebe o feito no estado em que se encontra, não se prestando o mero descontentamento com a atuação do advogado anterior a servir de fundamento para o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa. Ausência de prejuízo ao réu. Súmula 523 do STF. 



    2. COLIDÊNCIA ENTRE DEFESAS. Ainda que as defesas prévias dos réus tenham sido oferecidas pela mesma Defensora Pública, não há falar em colidência entre teses idênticas (negativa geral de autoria). Ausência de demonstração de prejuízo. Art. 563 do CPP. 



    3. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. Reconhecimento por fotografia efetuado na fase policial que atendeu aos ditames do art. 226 do CPP, além de ter sido ratificado por parte dos reconhecedores em juízo. 



    4. PRONÚNCIA. RÉU J.V.R. Na fase de pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro reo. Havendo dúvida acerca da autoria delitiva, cabe ao Júri dirimi-la, mediante a análise mais aprofundada do contexto probatório. Prova oral produzida - notadamente o depoimento das testemunhas que reconheceram o acusado J.V.R., estreme de dúvida, como sendo um dos indivíduos armados que estavam na companhia do réu momentos antes do delito - que fornece indícios de autoria. Provas suficientes para a sujeição de J.V.R. ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Não há falar em impronúncia de J.V.R., o que somente se admite quando o julgador não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes da autoria ou de participação, o que não ocorre na espécie. 



    5. DESPRONÚNCIA. RÉU L.M. Inexistência nos autos de elementos que apontem para a autoria delitiva na pessoa de L.M. Único reconhecimento efetuado na fase policial que não se confirmou em juízo. Ausência de prova contra o réu L.M. na fase judicializada. Os documentos constantes no inquérito policial jamais podem, por si sós, lastrear decisão de pronúncia - excetuadas as provas cautelares ou aquelas tidas como irrepetíveis -, sendo que, no caso concreto, não há elementos colhidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que atribuam a autoria dos delitos a L.M. A competência constitucional do Tribunal do Júri deve ser preservada somente quando há prova escorreita que o permita, sob pena de se cometer injustiças praticamente irreversíveis. Precedentes do STJ. Decisão reformada para despronunciar o réu L.M. Determinada a expedição de alvará de soltura na origem, se por outro motivo não estiver preso o paciente L.M. 



    6. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia só deve ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima mantidas. 



    7. PREQUESTIONAMENTO. Ausência de afronta ou negativa de vigência a quaisquer dispositivos constitucionais e/ou legais invocados no recurso, encontrando-se a pronúncia em consonância com o ordenamento jurídico vigente. 



    RECURSO DE L.M. PROVIDO. RECURSO DE J.V.R. DESPROVIDO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA QUANTO A L.M”. (RESE 5001456-55.2021.8.21.0113/RS, eDOC 2, pp. 63-64)



    O órgão ministerial alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP, Tema 154 da sistemática da repercussão geral. 



    Consta dos autos que o réu, juntamente com outra pessoa, foi pronunciado como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal (eDOC 2, p. 6). Entretanto, tal sentença foi reformada pela Corte de origem, que acolheu recurso em sentido estrito defensivo para despronunciar o acusado (pp. 46-61).



    Irresignado, o Ministério Público gaúcho interpôs recurso extraordinário (pp. 86-97), ao qual negado seguimento, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, “tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF)” (p. 143). Essa decisão foi mantida pelo Colegiado, que desproveu o agravo interno ministerial (217-228).



    O reclamante sustenta que “[q]uestão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência, por questão jurídica, vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia.” (eDOC 1, p. 5). 



    Requer liminarmente que a decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul seja suspensa, com a remessa do recurso extraordinário para exame pelo STF. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que o agravo interno ministerial seja conhecido e provido (p. 10). 



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 5), as quais foram prestadas (eDOC 7). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação:



    “Processo penal. Reclamação. Alegada violação ao Tema 154/RG. Pleito que busca cassar acórdão do TJRS que despronunciou os acusados. 1. Houve esgotamento da instância de origem com interposição de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao RE do reclamante. 2. O paradigma indicado reconhece que, em si, decisão judicial de impronúncia não ofende prerrogativas do MP, não demonstrado pelo reclamante peculiaridade que justificasse o afastamento do paradigma. 3. Com fundamento no art. 155 do CPP a Corte de origem reconheceu a inexistência de prova judicializada apontando a autoria delitiva em desfavor do acusado, inexistente hipótese de exceção daquela norma que permitisse excepcionar a incidência do Tema 154/RG. 4. Pela improcedência da reclamação”. (eDOC 10)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, a pretensão não merece acolhida. 



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei) 



    O Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    Na situação em comento, Lucas de Moura e corréu foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (eDOC 2, p. 7). 



    Em recurso em sentido estrito, o Juízo reclamado reformou a sentença e despronunciou-o, nos seguintes termos:



    “4. PRONÚNCIA. RÉU JOÃO VITOR RAMOS.



    (...)



    A evitar desnecessária tautologia, passo a transcrever a prova oral na forma como sintetizada na sentença da lavra do eminente magistrado, Dr. Tarcisio Rosendo Paiva: 



    ‘A testemunha JOÃO GABRIEL BUENO contou que viu os rapazes com a vítima aproximadamente às três horas da tarde e que os sujeitos estavam armados e de colete. Disse que seu irmão (vítima) apenas lhe contou que estava com dois amigos e que iriam fazer um ‘corre’. Disse acreditar que Douglas tinha se envolvido com o tráfico. Afirmou que Douglas tinha uma amizade com Vandeleia, dizendo já ter ouvido boatos de que ela vendia drogas, mas que não tem certeza. Referiu que o irmão saiu de casa com os dois sujeitos e depois não o viu mais. Disse que nunca tinha visto os dois rapazes, os quais não eram da cidade onde morava. 



    A testemunha MARLI DOS SANTOS contou que viu Douglas, dizendo que não conversou com ele, referindo que ele era seu vizinho. Contou que foi convidar Douglas para um almoço de aniversário, mas que Douglas disse que não sabia se iria, pois tinha que fazer uma viagem, que acreditou fosse para Porto Alegre. Indagada sobre o rapaz que falou consigo, disse que não o conhece, que ele entrou por um portão e ela saiu por outro. Negou ter falado na Delegacia de Polícia que Douglas estava com medo. Disse não ter visto se os rapazes estavam armados, dizendo que não os conhece. Afirmou que no dia em que Douglas morreu, o viu, sendo que o mesmo estava conversando e não notou nada de errado. Na fase policial, a referida testemunha contou que viu passar em sua casa dois jovens, que não conhecia, junto com Douglas. Os rapazes não tinham nada e Douglas tinha um colete nas costas. Referiu que à noite viu Douglas sentado na área quando então foi convidá-lo para um almoço de aniversário no domingo, sendo que nesse momento chegou um ‘piazote, um rapaizote alto’ e lhe disse ‘a senhora só vai, vai’ e disse para Douglas ‘e tu só vai até na porta e só tira a camisa e só vem’ . Disse que o rapaz estava armado. Douglas teria lhe dito que estava com medo pois tinha uns piás ali, tendo referido que ‘esse Douglas também era vendedor de droga, né?’ . Exibidas algumas imagens confirmou que o rapaz que chegou no local trata-se de Lucas, o ‘Bugrão’ (5001218- 36.2021.8.21.0113 – Evento vídeos 5). 



    Consigna-se que o termo de reconhecimento de pessoa por fotografia encontra-se acostado no Evento 21 (processo 5001218-36.2021.8.21.0113/RS, evento 21, OUT4, fls. 45), sendo que o respectivo arquivo de áudio/imagem encontra-se juntado no Evento 2 ( processo 5001218-36.2021.8.21.0113/RS, evento 2, VÍDEO6). 



    IVANETE ZANGEBUTES, mãe da vítima, contou que na data do fato Douglas estava com duas pessoas em sua casa, sendo que tais sujeitos estavam armados e sempre que passava uma viatura eles se escondiam dentro da casa. Questionada sobre o reconhecimento de João Vitor na Delegacia, confirmou o referido reconhecimento. Disse que Douglas vendia drogas, mas que ele não confirmava o fato. Disse não saber se Vanderleia vendia drogas, que ela e seu filho eram amigos e se conheciam desde pequenos. Referiu que não sabe se a morte do filho tem a ver com Vanderleia, mas disse que estavam sempre juntos. Mencionou que os sujeitos que estavam no local já tinham ido uma vez na casa de seu filho e durante a tarde estavam juntos. Indagada pela defesa, disse que viu o filho com as duas pessoas pela parte da tarde. Contou que os indivíduos estavam lá de carro, que era um carro pequeno, de cor cinza. Sobre o reconhecimento que fez na Delegacia de Polícia, disse que lhe mostraram várias fotos e então reconheceu os rapazes com certeza, de livre espontânea vontade. 



    A testemunha SILVIA BUENO relatou que estavam fazendo mudança na data do fato, dizendo que não queria ficar perto de Douglas, pois ele estava bebendo bastante e isso lhe incomodava, por isso resolveram mudar de casa. Contou que no dia da mudança, Douglas, que era seu irmão, apareceu na casa em que tinham se mudado com dois homens, os quais entraram na residência, mas que a vítima não os apresentou. Disse que um dos homens chegou a apertar sua mão e o outro não. Contou que quando se deram conta de não ter mais visto Douglas, foi no outro dia quando descobriram que ele estava morto. Confirmou o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia. Contou que os homens estavam conversando com Douglas, que viu arma com eles, além de colete. Indagada sobre a relação de Douglas com Vanderleia, disse que sempre estavam juntos, mas não sabe se tinham alguma relação. Contou que foi a primeira vez que viu os sujeitos. Disse que Douglas somente falou que tinha uma missão pra fazer, mas não falou o que era, com quem, quando ou o que seria a referida missão. Referiu que não eram comum entrar gente armada em casa, foi a primeira vez. Contou que o carro em que estavam os indivíduos tratava-se de um gol quadrado branco. Disse que não chegou a ver se Douglas saiu de carro com essas pessoas. Indagada sobre a relação a ‘Cabeção’ disse que se trata de uma amigo, João Gabriel. Que na delegacia lhe mostraram fotos de vários homens e dentre as imagens apresentadas reconheceu os acusados, com certeza. Que as fotos eram exibidas no celular. 



    A informante VANDERLEIA POLICENIA contou que na sexta feira anterior à data do crime Douglas dormiu em sua residência e que de manhã ele pegou suas coisas e afirmou que iria para casa tomar banho. Disse que na mesma manhã foi no bar da mãe de Douglas para comprar um refrigerante e ele estava lá, mas como não tinha Coca no local foi em outro estabelecimento, mas Douglas lhe chamou para tomar uma cerveja, porém estava fazendo almoço, então não ficou. Referiu que, por volta de uma e pouco, duas horas da tarde, foi novamente no bar da mãe de Douglas comprar uma cerveja e então visualizou que um carro ‘largou’ dois rapazes no local juntamente com Douglas, mas não os conhecia. Disse que Douglas foi com os sujeitos até sua casa e o questionou sobre quem seriam, pois dava para perceber que eles estavam armados. Referiu que Douglas almoçou e foram para casa dele posteriormente. Indagada sobre a relação com Douglas, disse que estavam namorado, fazia uns 15 dias que estavam ‘ficando’. Referiu que Douglas lhe contou que estava tendo uma ‘rixa’ na cidade e que os sujeitos estavam ali porque queriam ‘pegar’ um grupo rival. Afirmou que nunca tinha visto os denunciados. Que o carro em que estavam era pequeno, que era meio prata. Mencionou que a última vez que viu Douglas foi por volta das seis e meia da tarde, quando ele estava sentado no sofá e os rapazes teriam ido até o carro. Referiu que Douglas levantou-se e disse: ‘vou junto’ e saiu com os rapazes, sendo que ela foi para o baile. Na manhã seguinte, a mãe de Douglas teria ido até sua casa procurá-lo, mas ele não estava. 



    A testemunha ANTONY JUNIOR SERAFINI contou que estava passando pela estrada, com sua mulher, e visualizou uma pessoa caída, que achou que era alguém embriagado. Disse que encontrou um sujeito de moto, então fez sinal de luz e quando explicou sobre o indivíduo caído, foram juntos ver se alguma coisa estava acontecendo, então viram que tinha sangue atrás da nuca e ligaram para a polícia. Disse que encontrou um carro no caminho, mas não recorda que carro era e também não viu nada que possa ter lhe chamado atenção. Disse recordar que a vítima estava com um isqueiro na mão e não lembra se estava armado. 



    A Policial Militar CELINEIA ROSINCKE relatou que foi acionada para atender ocorrência onde havia um homem morto, caído na rua. Disse que quando chegara no local encontraram o corpo com diversas cápsulas de projéteis dentro do corpo e ao redor e não tinha ninguém próximo, somente a testemunha que havia acionado a polícia. Afirmou que não havia nenhuma arma no local, tão somente um isqueiro na mão da vítima. 



    Na fase policial, foi colhido o depoimento de JULIANA DE OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO (processo 5001218-36.2021.8.21.0113/RS, evento 1, VÍDEO18), a qual referiu que vítima encontrada no Lobo (Douglas) também teria sido morta por ‘Bugrão’ e ‘Chines’.’



    Acresço à análise acima que as testemunhas João Gabriel, Ivanete e Sílvia ratificaram em juízo o reconhecimento de João Vitor Ramos realizado na fase investigativa.



    (...)



    5. DESPRONÚNCIA DE LUCAS. 



    Já quanto a Lucas, como se viu da prova coligida e analisada supra, não se tem indícios de autoria. 



    Isso porque a única testemunha que o reconheceu por fotografia na fase policial – Marli - não confirmou o reconhecimento em juízo, limitando-se a alegar nada saber sobre os fatos. 



    Ocorre que o reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial, ainda quando observado o rito do art. 226 do CPP, só é apto a amparar a pronúncia quando corroborado por outras provas judicializadas, consoante pacífica jurisprudência do STJ:



    (...)



    Repise-se que a única testemunha que identificou Lucas de Moura não ratificou em juízo o seu depoimento na fase policial e tampouco o reconhecimento por fotografia efetuado também durante o inqúerito. 



    Neste norte, vale destacar que os documentos constantes no inquérito policial jamais podem, por si sós, lastrear decisão de pronúncia - excetuadas as provas cautelares ou aquelas tidas como irrepetíveis, o que não é o caso. 



    Do acima exposto, percebe-se que não há elemento judicializado algum a apontar o réu Lucas como autor dos fatos, ainda que de forma indiciária. 



    Não há, assim, lastro probatório mínimo que aponte para os indícios de autoria quanto a Lucas, necessários à sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    (...)



    Bem por isso é que, no caso concreto, não se pode conferir ao reconhecimento efetuado por Marli na fase inquisitorial, à míngua de sustentação por outros elementos, posição superior ao conjunto probatório produzido, ainda mais quando tal prova não foi minimamente confirmada em juízo. 



    Nesse aspecto, a ausência de elementos judicializados, atestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não permite, nesse momento, a submissão do acusado Lucas de Moura ao tribunal popular”. (eDOC 2, pp. 53-56 e 58-59, grifei)



    Conforme se depreende dos autos, em suma, no entender do Juízo estadual, “não há elemento judicializado algum a apontar o réu Lucas como autor dos fatos, ainda que de forma indiciária” (p. 58), pois, “a única testemunha que o reconheceu por fotografia na fase policial – Marli – não confirmou o reconhecimento em juízo, limitando-se a alegar nada saber sobre os fatos (p. 56)”. 



    Nesse mesmo sentido foi a manifestação do Desembargador 2º Vice-Presidente daquela Corte que não admitiu o recurso extraordinário interposto pelo reclamante (eDOC 2, pp. 136-143), que também manejou agravo interno, desprovido (pp. 217-228).



    Considerando os estreitos limites cognitivos da reclamação, é possível observar que a manifestação da Câmara Delegada dos Tribunais Superiores do TJ/RS pela impronúncia do réu encontra-se em consonância com jurisprudência deste Supremo no sentido da impossibilidade de se admitir decisão de pronúncia embasada exclusivamente em elementos de informações produzidos no inquérito policial, não corroborados em juízo. Nessa mesma linha: ARE 1.451.118AgR (Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.11.2023); HC 224.045AgR/RS (Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2023); HC 180.144/GO (Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22.10.2020); AP 883/DF (Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.5.2018).



    Não vislumbro, pois, teratologia na aplicação do Tema 154 à situação dos autos. Especificamente no tocante ao aludido tema, já assentou a Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 61.321 AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023)



    Menciono também outras monocráticas: Rcl 63.127/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2023); Rcl 63.101/RS (rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2023); Rcl 63.030/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2023), Rcl 62.557/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2023); Rcl 61.347/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023); Rcl 61.188/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.10.2023); e Rcl 61.409/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.10.2023).



    Por fim, saliento que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente